Tribunal: TJBA
Processo: 0500444-59.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500444-59.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
JORGE NOBRE DE CARVALHO, MOISES FIGUEIREDO DE CARVALHO, GENDLEY RAMOS NASCIMENTO, WERLEY NOGUEIRA DE MENESES, JAMILE DE AGUIAR LIMA

APELADO: JOAO BATISTA DA COSTA

Advogado(s)
:
UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. POSSE. ANIMUS DOMINI. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO DOMÍNIO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora da ação reivindicatória contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relações Cíveis Comerciais e de Acidente de Trabalho de Itabuna (BA) que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado pelo réu, e, por consequência, julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada pela apelante.

A sentença declarou que o recorrido adquiriu, por usucapião extraordinária, a propriedade do imóvel situado na Rua K, nº 756, Bairro Nova Itabuna, com área de 3.259,44m2, nos moldes do art. 1.238 do Código Civil.

A apelante alegou ausência de posse contínua e pacífica pelo prazo legal, existência de interrupções por acionamento policial, e fraude em documentos apresentados pelo recorrido, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento da procedência da ação reivindicatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a declaração da usucapião extraordinária em favor do recorrido; (ii) saber se a autora possui direito à reivindicação do imóvel objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, prevista nos arts. 183 e 191 da Constituição Federal e regulamentada pelos arts. 1.238 a 1.244 do Código Civil, com efeitos ex tunc.

Constatado que o recorrido exerceu posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini desde 1996 até o ajuizamento da ação em 2013, perfazendo mais de 17 anos, restou configurado o lapso temporal necessário para a aquisição do domínio pela via da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC).

A prova testemunhal confirmou de forma convergente o uso do imóvel como moradia habitual pelo recorrido e pessoas por ele autorizadas, com realização de benfeitorias, o que reforça o animus domini.

A alegação de fraude documental não prospera, pois não houve suscitação de incidente de falsidade documental na forma do art. 430 do CPC/15, operando-se a preclusão.

A apelante somente adquiriu o domínio formal do imóvel maior (8.096,75m2) em 2009, quando o recorrido já havia exercido posse sobre a área usucapienda por 13 anos, sendo suficiente para a aquisição, inclusive pelo prazo reduzido de 10 anos, conforme o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Conforme a Súmula 237 do STF, é admissível arguir usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória. No caso, uma vez reconhecida a aquisição originária por usucapião, resta afastada a pretensão possessória da autora sobre o mesmo bem.

Precedente jurisprudencial do TJ-MS reforça a tese de que o reconhecimento da usucapião implica a improcedência de ação reivindicatória conexa: “Presente os requisitos da usucapião, a ação reivindicatória deve ser julgada improcedente”.

Diante da ausência de elementos que infirmem a posse qualificada do recorrido e comprovado o transcurso do prazo legal, deve ser mantida a sentença que reconheceu o domínio usucapido e rejeitou a pretensão possessória da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11 do CPC/15.

Tese de julgamento: Estando comprovados os requisitos legais da usucapião extraordinária – posse ininterrupta, mansa, pacífica e com animus domini por mais de quinze anos –, deve ser reconhecida a aquisição originária da propriedade em favor do usucapiente, o que impede o acolhimento de ação reivindicatória sobre a mesma área, ainda que proposta por proprietário formal posterior.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXII; arts. 183 e 191

Código Civil, arts. 1.238 (caput e parágrafo único) a 1.244

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º e 11; art. 430

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 237

TJ-MS – Apelação Cível 0823008-62.2020.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 28/04/2023, 3ª Câmara Cível, DJe 02/05/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°0500444-59.2013.8.05.0113
da
Comarca de Itabuna (BA), apelante ANA LÚCIA DOS SANTOS DIAS e apelado JOÃO BATISTA DA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .